Tribunal: STF
Processo: HC 234256
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de MONYCKE LABROTHELLY ALVES DA SILVA RIBEIRO, no qual aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao agravo em execução defensivo, nos termos do acórdão assim ementado:



    ‘AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. Pretensão de conversão do regime semiaberto em prisão domiciliar. Guardiã provisória de criança menor de 12 anos. Sentenciada e condenada definitivamente por crime de tráfico de drogas em regime semiaberto. Não preenchimento do requisito previsto no caput, do artigo 117 da LEP. Não comprovação de situação excepcional. Decisão mantida. Recurso desprovido’ (e-STJ, fl. 75).



    Neste writ, as impetrantes alegam constrangimento ilegal sofrido pela paciente em decorrência do indeferimento do pedido de prisão domiciliar e manutenção do cumprimento de pena em regime inicial semiaberto.



    Afirmam que a decisão é desprovida de elemento concreto apto a justificar a não concessão da benesse, pois se funda apenas na alegação de que a sentenciada detém a guarda provisória de criança menor de 12 (doze) anos e não é a única responsável por seus cuidados.



    Ressaltam que as fotografias constantes nestes autos demonstram que a sentenciada cuida do infante desde seu nascimento e que ambos são beneficiários do bolsa família, sua única fonte de sustento.



    Indicam, ainda, que o menor foi diagnosticado com microcefalia e Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Aduzem que a interrupção na relação entre mãe e filho pode ter impacto significativo, trazendo outras dificuldades.



    Sustentam que deve ser resguardado o superior interesse da criança, atendendo aos princípios do direito à convivência familiar e à proteção integral da infância.



    Obtemperam que a jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão do benefício a reeducandas inseridas no regime fechado ou semiaberto, que sejam responsáveis por crianças menores de 12 (doze) anos, condenadas na prática de delito sem violência ou grave ameaça e não direcionado ao filho.



    Citam, a respeito, o julgado proferido pelo STF no HC Coletivo n. 143.641/SP. Requerem, inclusive liminarmente, que seja concedida a prisão domiciliar humanitária à paciente, com a determinação do alvará de soltura, em razão de ser mãe de criança portadora de comorbidades, que dela depende exclusivamente.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Nos casos de condenação definitiva, o art. 117 da LEP prevê a concessão da prisão domiciliar aos apenados em regime aberto, nas seguintes hipóteses:



    ‘Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.’



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça superou a interpretação literal desse dispositivo legal, a fim de abarcar e dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena, adotando entendimento segundo o qual é possível a concessão de prisão domiciliar às sentenciadas que em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto, quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade (HC n. 375.774/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016).



    A respeito, ainda, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do RHC 145.931/MG (Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 09/03/2022, DJe de 16/03/2022), estabeleceu ser possível a concessão do benefício, excepcionalmente, às reeducandas dos regimes fechado e semiaberto, cuja análise deve ser feita pelo juízo da execução penal, de acordo com o caso concreto, ‘salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança’. Transcrevo, a seguir, a ementa do referido julgado:



    [...]



    Por sua vez, a Quinta Turma, na sessão do dia 7/6/2022, fixou tese segundo a qual é possível a extensão do benefício da prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos, condenadas em regime semiaberto ou fechado, sem a demonstração da imprescindibilidade de seus cuidados aos infantes, eis que presumido, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) não ter cometido delito com violência ou grave ameaça; b) não ter sido o crime praticado contra seus filhos; c) ausência de situação excepcional a contraindicar a medida:



    [...]



    Feitas tais considerações, passo ao exame do caso dos autos:



    Trata-se de reeducanda em cumprimento de execução definitiva, resultante da condenação a 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto pela prática de tráfico internacional de drogas.



    O Tribunal de origem manteve o indeferimento da prisão domiciliar não apenas com base na ausência de demonstração da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de seu filho menor de 12 (doze) anos - hipótese que, como visto, contraria a atual jurisprudência deste Tribunal Superior -, mas também pela existência de circunstância excepcional a contraindicar a concessão da benesse, relacionada ao fato de que ‘a condenação da sentenciada concluiu pela imprescindibilidade de repreensão mediante sacrifício temporário da liberdade, solução tida como proporcional à conduta praticada.’ (e-STJ, fl. 77).



    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem, de ofício.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 195-201).



    Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:



    “[...] a fim de que se faça cessar a coação, com a conversão da pena a que fora condenada em regime domiciliar humanitário, nos termos do art. 117, III, da Lei nº 7.210/1984 c/c os arts. 318, III e V, 318-A, 647 e 648, todos do Código de Processo Penal, com a determinação de expedição do contramandado de prisão, em razão de ser ela mãe do menor portador de comorbidades, a qual depende exclusivamente de cuidados maternos permanentes [...].” (doc. eletrônico 1, p. 15).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator